Tribunal: STM
Processo: 7000020-78.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ALVARO LUIZ PINTO
Órgão julgador: ALVARO LUIZ PINTO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000020-78.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ALVARO LUIZ PINTO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: LUAN DA SILVA TORRES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
12/03/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao Apelo defensivo, para manter
inalterada a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do voto do Relator Ministro ALVARO LUIZ PINTO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK
DE AQUINO.
Os Ministros FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
não participaram do julgamento.
Ausência justificada da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por ALVARO LUIZ PINTO - MINISTRO DO STM, Matricula 8445.
Em 18/03/2020 14:06:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21186ed3d8
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000020-78.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE:
LUAN DA SILVA TORRES.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FURTO SIMPLES. CONDENAÇÃO NO JUÍZO A QUO. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. O apelante cometeu o crime tipificado no art. 240 do CPM por ter subtraído o aparelho
telefônico de um aluno do Colégio Militar do Rio de Janeiro. Devidamente comprovados a
autoria, a materialidade e o dolo do réu de subtrair o item. Não exsurgem dos autos
qualquer causa excludente de culpabilidade.
2. In casu, o ex-militar, apesar de ter tido diversas oportunidades de ter "devolvido o
achado" ou "comunicar o ocorrido" a um dos seus superiores, não o fez. A res somente foi
devolvida após a sua prisão em flagrante. O modus operandi da ação perpetrada não deixa
dúvida sobre a intenção do réu de ter para si coisa alheia.
3. Para o reconhecimento das atenuações previstas nos §§ 1º e 2º do art. 240 do Codex
Castrense, faz-se mister ser de pequeno valor a coisa furtada e/ou sua restituição
espontânea por parte do agente antes de se iniciar a ação penal, requisitos não presentes
neste processo.
4. Desprovido o apelo. Mantida a sentença.
5. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Min Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao
apelo defensivo para manter inalterada a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 12 de março de 2020.

Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pela DPU contra a sentença proferida pela Juíza Federal Substituta da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, na qual foi condenado o ex-Sd Ex LUAN DA SILVA TORRES à pena de 1 (um)
ano de reclusão como incurso no art. 240, caput, do Codex Militar, com o regime prisional inicialmente
aberto, o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrer em liberdade.
Consta no sistema e-Proc do STM, relacionado a este feito, a APM nº 7000030-29.2019.7.01.0001, tramitada na
Auditoria supramencionada, que apurou o delito atribuído ao réu.
Narra a denúncia que o apelante, em 25 de outubro de 2018, subtraiu o aparelho de telefone celular de um
aluno do Colégio Militar do Rio de Janeiro, cortando o cadeado do escaninho dentro do qual estava o objeto. O
ex-soldado foi preso em flagrante após a res furtiva ter sido encontrada dentro do armário por ele ocupado na
unidade (evento 1, doc. 1, APM supra).
A exordial foi recebida no dia 7 de janeiro de 2019 (evento 1, doc. 2, APM supra).

Documento assinado eletronicamente por ALVARO LUIZ PINTO - MINISTRO DO STM, Matricula 8445.
Em 18/03/2020 14:06:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21186ed3d8
O réu foi pessoalmente citado em 22 de janeiro de 2019 (evento 12, doc. 2, APM supra).
As testemunhas arroladas pelo Parquet das Armas foram: 2º Sgt Ex MARCO AURÉLIO DA SILVA SOARES, Sd Ex
YURI TRIGO VIEIRA SOUTO DE OLIVEIRA e Sd Ex ANDERSON CARLOS SÁRVIO DE OLIVEIRA FILHO, ouvidas em
26 de fevereiro de 2019 (evento 34, docs. 1/11, APM supra).
Na sua fala, o graduado disse ter recebido a informação do ocorrido pelo aluno que teve o aparelho subtraído;
que verificou o escaninho com o cadeado violado, acompanhado pelas outras testemunhas de acusação; que
percebeu o réu "assustado", em atitude suspeita; que o armário foi aberto pelo próprio acusado, quando foi
localizado o celular; que, nesse momento, atendeu uma chamada do pai do proprietário do aparelho; e que deu
voz de prisão ao ex-soldado.
Os soldados, por sua vez, confirmaram integral e veementemente a dinâmica acima delineada, confirmando
terem acompanhado o graduado durante todo o procedimento supradescrito, desde o recebimento da
informação do furto do aparelho telefônico, passando pela verificação do escaninho e do cadeado violado, pela
abertura do armário pelo próprio acusado, além do momento em que foi dada a voz de prisão ao réu.
As testemunhas arroladas pela defesa foram o Sr. ALLAN CARLOS PERES VIEIRA e a Sra. RUTE PERES DOS
SANTOS, primo e avó do ex-militar, respectivamente, ouvidas em 21 de maio de 2019, sem o compromisso
legal em face do parentesco com o apelante (evento 60, APM supra).
As suas falas pouco acrescentaram com relação aos fatos. Elas, em síntese, apenas discorreram sobre o bom
comportamento do apelante no seio da sua família, sobre uma suposta dificuldade na sua adaptação à vida na
caserna, e sobre terem recebido com surpresa com a notícia da acusação contra o apelante (evento 59, vídeos
1/4, APM supra).
Ouvido na mesma ocasião, o ex-soldado negou ter cometido o furto, dizendo, em síntese, que achou o
aparelho telefônico numa alameda existente na OM, nas proximidades da seção em que trabalhava; que
guardou o telefone no seu armário; que, antes de abrir o armário por ocasião da revista procedida, avisou que
tinha achado o celular; que o sargento atendeu uma ligação no telefone; que lhe foi dada voz de prisão. Disse
tembém que, após ter achado o aparelho e tê-lo guardado no armário, foi ao rancho e, em seguida,
compareceu a uma audiência disciplinar; e que no caminho entre esses dois eventos, encontrou diversos
militares mais antigos, não os tendo comunicado sobre o "achado" pelo fato de que estava atrasado para a
citada audiência (evento 59, vídeos 5/8, APM supra).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram.
Em alegações escritas, o MPM, ratificando a denúncia, solicitou a condenação do réu nos termos do inciso I do §
6º do art. 240 do CPM (evento 71, APM supra).
Para a acusação, restou comprovada a subtração do objeto, realizada por pessoa plenamente imputável, com
vontade livre e consciente de praticar o fato ilícito, sendo-lhe plenamente exigível conduta diversa da que fora
cometida.
Também em alegações escritas, a defesa pugnou pela absolvição do acusado por atipicidade da conduta, nos
ditames do art. 439, alínea "b", do CPPM. Requereu ainda, em caso de condenação, a aplicação do furto
atenuado previsto no art. 240, § 2º, do CPM (evento 79, APM supra).
Para a DPU, a primariedade do réu, o pequeno valor da res furtiva, a lesão insignificante ao patrimônio em face
da devolução do telefone celular ao seu proprietário antes da instauração da ação penal, como também a sua
exclusão ex officio, a bem da disciplina, das fileiras da Força Terrestre, justificariam as medidas por ela
requeridas.
A sentença foi proferida no dia 12 de setembro de 2019. O ex-soldado foi condenado, por maioria (3 x 2) e por
desclassificação, como incurso no art. 240, caput, do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com a
detração do tempo de prisão provisória cumprida, o regime prisional inicialmente aberto para o cumprimento
da pena, o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrer em liberdade (evento 95, APM
supra).
Inconformada, a DPU recorreu da decisão.

Documento assinado eletronicamente por ALVARO LUIZ PINTO - MINISTRO DO STM, Matricula 8445.
Em 18/03/2020 14:06:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21186ed3d8
Nas suas razões, pugna pela reforma da sentença para que o apelante seja absolvido com fulcro no art. 439,
alíneas "b" ou "e", do CPPM, ou que lhe seja aplicado disposto no art. 240, § 2º, do CPM, qual seja, o furto
atenuado (evento 1, doc. 1, desta APM).
Para tanto, questiona tão somente a intenção do ex-militar de subtrair a coisa que, sob sua ótica, não ficou
devidamente comprovada. Segundo a DPU, se o réu tivesse animus real de furtar o objeto, ele teria tomado
medidas mais cuidadosas, a exemplo de ter desligado o aparelho. Devem também ser considerados os fatos de
que o telefone não chegou a ser retirado da unidade; que não foi encontrado com o ex-militar nenhum tipo de
objeto que poderia ter sido usado para um possível arrombamento de armário; e que o escaninho de onde teria
sido retirado o aparelho telefônico estava intacto, apenas com o cadeado violado.
Para a DPU, "(...) diante de um cenário de incertezas, considerando que no direito penal deve prevalecer os
princípios do in dubio pro reo, presunção de inocência e não culpabilidade, previstos no art. 5º, LVII, da CRFB, a
absolvição é medida necessária nos termos do art. 439, e, do CPPM.".
Por derradeiro, prequestiona todas as teses e respectivos dispositivos constitucionais sustentados no recurso,
para fins de acesso às instâncias superiores.
Em contrarrazões, o MPM pugna pelo desprovimento do apelo, para que sejam mantidos, na sua totalidade, os
termos da sentença condenatória que ora se questiona (evento 1, doc. 2, desta APM).
Alega, em resumo, que o conjunto probatório muito bem comprova a intenção do apelante de subtrair para si a
res furtiva e que não cabe a incidência do requerido furto atenuado, uma vez que o ex-soldado jamais tentou
restituir a coisa ou reparar o dano. Aduz ainda que a exclusão do ex-militar das fileiras do Exército não tem o
condão de extinguir o caráter ilícito da conduta por ele cometida.
A douta PGJM, no parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA,
opina que o presente recurso de apelação seja julgado improcedente (evento 7, desta APM).
É o relatório.

VOTO
Devidamente atendidos os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.
Trata-se de recurso de apelação, interposto pela DPU, inconformada com a condenação do ex-Sd Ex LUAN DA
SILVA TORRES à pena de 1 (um) ano de reclusão pelo cometimento do crime tipificado no art. 240, caput,
do CPM, com o regime prisional inicialmente aberto, o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito
de recorrer em liberdade.
O apelante, à época do ocorrido, servindo no Colégio Militar do Rio de Janeiro, subtraiu, de dentro de um
escaninho, um aparelho de telefone celular de um dos alunos daquela instituição de ensino. O cadeado que
fechava o escaninho estava violado.
A autoria está comprovada, consubstanciada pelo APF acostado ao feito. O réu foi preso em flagrante no
momento em que o telefone foi localizado dentro do seu armário. As testemunhas, por sua vez, confirmam o
ocorrido, seja relatando como tomaram conhecimento do fato, ou como se deu o procedimento de revista e a
prisão do ex-militar.
A materialidade também está devidamente demonstrada. Consta no APF acima mencionado a nota fiscal de
compra do aparelho telefônico apreendido, emitida em nome do pai da vítima.
Não exsurgem dos autos quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.
Restou, assim, devidamente comprovado o cometimento do crime de furto atribuído ao ex-soldado. Sua
condenação é pertinente e deve ser mantida.
Entretanto, para a defesa, não se conseguiu atribuir, de forma segura, a responsabilidade criminal do réu. Sob
sua ótica, diante do "cenário de incertezas" demonstrado no processo acerca da sua intenção de cometer o

Documento assinado eletronicamente por ALVARO LUIZ PINTO - MINISTRO DO STM, Matricula 8445.
Em 18/03/2020 14:06:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21186ed3d8
furto, devem incidir, neste caso, os postulados do in dubio pro reo, da presunção de inocência e da não
culpabilidade. Por conseguinte, deve ser absolvido o apelante.
Em que pesem as sempre pertinentes alegações defensivas, não assiste razão à DPU. No entender deste
magistrado, é cristalina a demonstração da má-fé do ex-militar ao cometer a conduta ilícita.
Por oportuno, cita-se o seguinte excerto do decisum guerreado:
"(...)
Confrontando o conteúdo de tais informações, aliado ao fato de que o aparelho foi
encontrado no armário do réu, surgem alguns pontos que levam à conclusão de que, de
fato, o réu subtraiu o aparelho celular pertencente à vítima. São eles: 1) o réu foi o
último militar a pegar a chave do vestiário onde estava guardado o celular da
vítima, tendo ficado com a mesma no dia; 2) o réu não viu nesse alojamento um
cadeado quebrado no chão, o que foi visto pelas testemunhas, que levaram o objeto ao
Cel Calixto; 3) o réu aparentava estar assustado e subiu correndo para o seu
alojamento, antes que as três testemunhas (as que tomaram conhecimento do
sumiço do aparelho, através da vítima) ali chegassem; 4) no trajeto que realizou após
encontrar o celular, o réu encontrou militares mais antigos, mas nada comentou
sobre o 'achado'.
Tais atitudes não são condizentes com a conduta de quem age com boa-fé, ou
seja, que encontrou o celular e pretendia devolvê-lo, estando caracterizada a
subtração, para si ou para outrem, bem como que a res furtiva foi retirada da esfera de
vigilância de seu legítimo dono.".
(...).". (Grifos do original e nossos.)
À mesma conclusão chegou o nobre representante ministerial que, no seu parecer, consignou:
"(...)
A imputação (...). Quando do interrogatório, segundo transcrição do depoimento, o réu
negou peremptoriamente os fatos, afirmando que teria achado o celular e o
guardado no armário, sem maiores esclarecimentos sobre como isso aconteceu,
limitando-se a dizer que não comunicou o fato aos seus superiores porque estava
atrasado para uma audiência de julgamento de infração disciplinar.
(...).". (Grifos nossos.)
Noutros termos, no caso sub examine, a maneira como foi perpetrada a conduta permite - com uma análise
apenas superficial - perceber a intenção do réu de ter pra si coisa que não lhe pertencia. A defesa, apesar da
alegação contrária, não fez constar nem mesmo indícios de que o aparelho seria por ele devolvido. O conjunto
das provas acostadas ao feito, inclusive, acaba por demonstrar o contrário, uma vez que o apelante teve
diversas oportunidades de, por exemplo, comunicar sobre o "achado", ou entrega-lo a um militar de serviço,
contudo não o fez.
O que se depreende dos autos, em verdade, é que o apelante tentou se manter na clandestinidade durante
todo o cometimento do crime, característica que comum aos delitos de furto, elemento próprio à investida
ilegal contra o patrimônio alheio nesse tipo de atitude.
Ademais, como se sabe, meras alegações desacompanhadas de provas não são aptas a ilidir o caráter
criminoso de uma ação perpetrada.
Frise-se que todo esse raciocínio é sedimentado na jurisprudência do STM. Inúmeros são os precedentes[1].
Incabível, pois, a tese de absolvição do réu suscitada pela defesa. Em que pesem a negativa de autoria e o
questionamento acerca da vontade do agente, as provas apontam para o entendimento de que ele tinha como
finalidade se apossar do bem de outrem, tentado, a todo momento, ocultar o fato. Inquestionável, desse modo,
a sua intenção quando do cometimento ato criminoso.
Noutro giro, também não pode ser concedido o pedido subsidiário de aplicação de furto atenuado ao caso. O
raciocínio é simples e não requer maiores delongas.
Como é sabido, para a aplicação desse dispositivo, faz-se necessário o cumprimento das condições descritas
nos §§ 1º e 2º do art. 240 do Codex Militar. O § 1º determina que deva que ser de pequeno valor a coisa. O § 2º,

Documento assinado eletronicamente por ALVARO LUIZ PINTO - MINISTRO DO STM, Matricula 8445.
Em 18/03/2020 14:06:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21186ed3d8
por sua vez, exige que o bem furtado seja restituído, ou que haja reparação do dano. Precedentes[2].
No caso sub examine, na nota fiscal de compra do telefone, consta o valor do aparelho como sendo R$
1.953,33 (mil novecentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos), o que, por óbvio, não pode ser
considerado um pequeno valor em comparação ao salário mínimo atual.
A segunda exigência também não se demonstra. O réu, durante todo o ocorrido, teve, comprovadamente,
diversas oportunidades de restituir o bem, sem, entretanto, fazê-lo. E não apresentou qualquer justificativa
minimamente plausível para tanto.
Impossível, portanto, que se atenue o furto cometido pelo ex-soldado. O seu ato também não pode ser
considerado como infração disciplinar, porquanto a sua atitude foi indubitavelmente criminosa.
Há de frisar, por oportuno, que a imputação inicialmente atribuída ao apelante foi de furto qualificado - por
destruição ou rompimento de obstáculo -, fato que não pode ser devidamente apurado porque, como muito
bem mencionado no parecer ministerial, inexplicavelmente não foi requerida perícia pelo órgão de acusação. A
condenação resultou, por conta disso, na forma simples da figura do crime listado no art. 240 do Codex
Castrense, como também muito bem asseverou o julgador de piso na sentença ora questionada.
Assim, por todo o contexto fático demonstrado nos autos, impõe-se a manutenção da decisão que condenou o
réu pelo cometimento do crime de furto. Como já dito à exaustão, esse tipo de atitude, em especial na esfera
castrense, tem elevadíssimo grau de reprovabilidade, uma vez que fere de morte os pilares sobre os quais se
sustentam as Forças Armadas, quais sejam a hierarquia e a disciplina. Tais atos maculam também a ética e o
decoro necessários para a relação de confiança que deve existir nos quarteis, devendo, pois, serem apenadas.
Por fim, no tocante ao prequestionamento suscitado pela defesa, no entender deste julgador, não restou
demonstrada, neste processo, ofensa a qualquer dispositivo constante na CF/1988.
Posto isso, conheço e nego provimento ao apelo defensivo para manter inalterada a sentença recorrida por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

[1] Apelação nº 0000162-67.2016.7.09.0009, relator: Min Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
julgada em 26/4/2018, Decisão por unanimidade;
Apelação nº 0000021-12.2017.7.02.0202, relator: Min Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, julgada
em 15/2/2018, Decisão por unanimidade;
Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0000086-12.2010.7.03.0303, relator: Min Gen Ex
RAYMUNDO NONATO DE CERQUEIRA FILHO, julgados em 31/5/2012, Decisão por unanimidade.
[2] Apelação nº 7000824-17.2018.7.00.0000, relator: Min Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
julgada em 6/6/2019;
Recurso em Sentido Estrito nº 7000951-52.2018.7.00.0000, relator: Min Alte Esq CARLOS
AUGUSTO DE SOUSA, julgado em 14/2/2019, Decisão por unanimidade;
Apelação nº 7000434-47.2018.7.00.0000, relator: Min Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
julgada em 2/10/2018, Decisão por unanimidade.